Tribunal: TJDFT
Processo: 0719889-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0719889-53.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA GARDENIA OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcia Gardênia Oliveira Guimarães. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (ID 233678141 do processo n. 0710775-81.2025.8.07.0003) que, nos autos dos embargos à execução movidos contra o agravado, BRB Banco de Brasília S.A., indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Em suas razões recursais (ID 71992836), afirma a parte agravante o preenchimento dos requisitos para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Alega não ter condições de fazer o depósito exigido no artigo 919, do CPC, sem prejuízo do seu sustento e de seus dependentes, circunstância passível de ensejar a dispensa do aludido depósito. Faz referência a entendimentos jurisprudenciais. Aduz ter realizado novação contratual com a parte agravada, conforme documento juntado ao ID origem 233216234, motivo pelo qual seria inexigível a obrigação novada executada na origem. Alega ainda estarem ocorrendo descontos ilegais decorrentes do contrato que foi fruto de novação. Afirma ser cabível o seu pleito para que sejam cessados os descontos. Faz referência aos artigos 11, 489 e 917, todos do CPC, bem como ao artigo 93, IX, da Constituição Federal. Afirma que os descontos estão acima do patamar legal de 30% (trinta por cento). Ao final, reitera seu pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, e requer o conhecimento e o provimento do recurso para que a r. decisão recorrida seja reformada, com o reconhecimento da novação aludida e o acolhimento do seu pedido de revogação dos descontos. Ausente recolhimento do preparo recursal ante a gratuidade de justiça de que goza a parte agravante. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, vale transcrever a r. decisão (ID origem 233678141) objeto deste agravo de instrumento, in verbis: Trata-se de embargos à execução opostos por MARCIA GARDÊNIA OLIVEIRA GUIMARÃES em face de BRB – Banco de Brasília S/A. A embargante alega, em síntese, que a dívida exequenda, originada da Cédula de Crédito Bancário n. 18692629, seria inexigível em razão da novação contratual superveniente (contrato n. 681783), a qual teria extinguido a obrigação original. Ainda, alega que o novo contrato vem sendo regularmente cumprido e que os descontos em folha de pagamento decorrentes da avença estariam comprometendo integralmente sua renda mensal. Impugna as cláusulas do novo contrato e pede, em sede de tutela de urgência, provimento judicial que determine a suspensão dos descontos das parcelas em sua folha de pagamento. Ainda, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e a suspensão do processo executivo. DECIDO. Verifico que a petição inicial preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, bem como os requisitos específicos do procedimento de embargos à execução (artigo 914 e seguintes do CPC), estando acompanhada dos documentos indispensáveis. Dessa forma, recebo os embargos à execução. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, DEFIRO-O ao embargante, com apoio no artigo 98 do Código de Processo Civil. Por sua vez, quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, destaco que o artigo 919, §1o do CPC prevê que poderá ser concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, desde que verificados os requisitos legais, o autor ofereça caução idônea do valor em execução. Não ignoro que há precedentes jurisprudenciais, inclusive deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que dispensam o depósito quando verificada a impossibilidade de o embargante o fazer sem prejuízo de seu sustento e desde que presentes a verossimilhança de suas alegações e o risco de dano. No caso dos autos, todavia, os elementos apresentados pela autora não permitem concluir que houve novação do contrato, já que o documento apresentado como contrato de novação da dívida (Id. 233216234) trata-se de contrato de abertura de conta datado de 2014. Por fim, INDEFIRO o pedido de revogação de descontos na conta bancária, uma vez que deve ser proposto em ação própria, conforme fundamentado na decisão de Id. 231716057. Em vista do exposto, RECEBO os embargos à execução SEM EFEITO SUSPENSIVO. DETERMINAÇÕES À SECRETARIA: 1. TRAMITAÇÃO DIGITAL: Determino, desde logo, que o processo tramite pelo Juízo 100% Digital, nos termos da Portaria Conjunta n.o 29/2021 deste TJDFT. Caso haja discordância, as partes poderão impugnar essa decisão até a sua primeira manifestação no processo, conforme disposto no art. 2o, §§3o, 4o e 7o da referida Portaria. As partes e seus advogados deverão fornecer, desde já, endereço eletrônico e número de telefone celular, a fim de viabilizar a realização eletrônica das comunicações processuais subsequentes, aderindo às citações por meio eletrônico, conforme a Lei n.o 11.419/2006. Caso as partes informem seu desinteresse na tramitação digital, remova-se a anotação dos autos. 2. Intime-se a parte embargada, através de seu advogado constituído nos autos principais, na forma do art. 920, I do CPC, para apresentar impugnação aos embargos. 3. Após, intime-se a parte embargante para apresentar réplica, no prazo de 15 dias. 4. Após, anotem os autos conclusos para julgamento na forma do art. 920, III, do CPC. 5. Certifique-se nos autos da execução principal o recebimento dos embargos à execução. 6. Cientifique-se a autora. Prazo: 15 dias. Cumpra-se. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, cotejando a decisão agravada e as razões recursais, não se observam presentes os requisitos cumulativos do parágrafo único do art. 995 do CPC. A probabilidade do direito, requisito para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução[1], não se mostra evidenciada. A começar, a parte agravante alega que a dívida executada nos autos de n. 0705776-85.2025.8.07.0003 foi objeto de novação conforme comprovaria contrato juntado na origem ao ID 231640446. No entanto, o referido contrato, fruto da suposta novação, foi celebrado no ano de 2014, enquanto a dívida objeto da execução data de outubro de 2020, circunstância que, em um juízo de cognição sumária, mostra-se suficiente para afastar a alegação de novação da dívida. Para mais, a pretensão da parte agravante de, por meio dos embargos à execução, pleitear a revogação dos descontos efetuados em sua conta corrente, à primeira vista, não se mostra consentânea com a finalidade do referido instrumento processual, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses trazidas no artigo 917, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; II - penhora incorreta ou avaliação errônea; III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa; V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. Registra-se que tal matéria não constitui fundamento de defesa, motivo pelo qual não é passível de se enquadrar no inciso VI, de redação mais aberta, do referido dispositivo. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.